Tribunal: TJMT
Processo: 0018019-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018019-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCILENE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 378.777.981-72 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ERICK SOARES TELES - CPF: 024.501.101-35 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO –
PROCESSO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA

-

PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

PENAL ABSOLUTÓRIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contado da data do ato ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32

2. No caso a requerente foi presa e posteriormente houve a sentença penal absolutória. Assim, em casos dessa natureza, a contagem do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, sendo que a presente ação de indenização foi ajuizada em mais de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença penal, restando configurada a prescrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da ação de indenização por danos morais n. 18019-94.2013.8.11.0041 – Cód. 811530, reconheceu a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Também condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da obrigação, com fulcro no artigo 98, § 3o , do Código de Processo Civil [id. 2617896 pag.01 a 05].

A apelante alega em suas razões que considerando que o trânsito em julgado da sentença penal se deu em 06/05/2008 e que a presente ação foi distribuída em 02/05/2013, portanto, 04 dias antes de completar os 05 (cinco) anos do prazo prescricional, fica demonstrada a tempestividade da presente demanda, restando afastado o instituto da prescrição e, quanto ao mérito, sustentou pela necessidade da condenação do Estado ao pagamento da indenização dos danos morais, ao passo que, ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença [ids. 2617898 – pág. 01 a 04;

2617899 – pág. 01 a 04;

2617900 – pág 01 a 04; 2617902 -pág. 01 a 03; 2617906 – pág 01 a 04 e 2617908].

O apelado ofertou as contrarazões, rebatendo os pontos aduzidos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [ids. 2617917 – pág 01 a 04; 2618007 – pág 01 a 04; 2618008 – pág 01 a 04; 2618009 – pág 01 a 03].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.2828563 – pág 01 a 02.

.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais, reconheceu a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LUCILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES,

ora apelante, ajuizou a ação de indenização por danos morais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão de ter permanecido presa entre 11 de abril de 2005 a 12 de julho do mesmo ano, em razão do processo criminal que lhe foi movido pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo ao final absolvida, com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Regularmente citado, o requerido contestou a ação, arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão deduzida, e no mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência do pedido [fls. 403/417].

A requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do requerido e reiterando a pretensão, requerendo a procedência do pedido [fls. 780/803].

Sem produção de provas.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

Sobreveio a sentença em que o magistrado reconheceu a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a recorrente insurge-se

sob o argumento de que não operou o instituto da prescrição quinquenal descrita no Decreto n.020.910/32.

Pois bem. Não obstante as alegações veiculadas no recurso pela apelante, no sentido de que a presente ação indenizatória não está prescrita, adianto, que o recurso não merece provimento, isso porque, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública , o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no Decreto n. 20.910/32.

Assim, o prazo para o ajuizamento de ação indenizatória contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, contados da data ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que assim dispõe:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contado da data do ato ou fato do qual se originaram”

Nesse mesmo sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE REPETITIVA. APLICAÇÃO.

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto no Decreto no 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002 (Tese Repetitiva 553/REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seçaõ , julgado em 12/12/2012, DJe 19.12.2012.

2.

Recurso especial a que se

dá provimento
(STJ – Resp 1267108/rs2011/0169289-8, Relator: Ministro OG Fernandes , Data de Julgamento 06/03/2018, T2 – Segunda Turma , Data de Publicação: DJE 13/03/2018).

Como se vê do caso dos autos, o fato que ensejou a ação penal no 484/1995 – Cód. 2791 – Vara Única da Comarca de Poconé, em face da ora apelante, ocorreu em 15 de março de 1992, a citação da suposta autora do crime acerca do mandado de prisão se deu em 11.04.2005, sendo que na mesma oportunidade foi imediatamente detida, tendo permanecido detida até 12 de junho de 2005, quando sua prisão foi revogada, a pedido do Minitério Público.

Ademais, é relevante mensurar que a apelante respondeu a ação penal, iniciada em 1995, em liberdade, quando em 31.03.2008, foi absolvida das acusações , saindo as partes, da audiência, devidamente intimadas, ocasião em que ambas não se opuseram aos termos da sentença, sendo que esta transitou em julgado em 01.04.2008, conforme
certidão de fls. 337/344 da ação penal.

Logo, infere-se dos autos que a presente ação indenizatória foi ajuizada na data de 03.05.2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado

da sentença penal.atribuído ao Estado

Assim, se houvesse responsabilidade do Estado em indenizar a parte autora, esta deveria ter ajuizado a ação nos primeiros 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o que não fes, deixando transcorrer o prazo quinquenal da prescrição.

Desse modo, como bem consignado na sentença, ora impugnada,
“considerando

que em casos dessa natureza a contagem do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, é de se considerar prescrita a pretensão deduzida pela requerente, visto que a presente ação so foi proposta em 02/05/2013 (fl.5 – verso), ou seja, mais de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Desta forma, merece ser confirmada a sentença que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC,
contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade da obrigação, pelo prazo de 05 anos,

com fulcro no artigo 98, § 3o , do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021